Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0722233-46.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, no bojo de ação de rescisão contratual, ajuizada por Carlota Silva Gonçalves de Aquino, contra G44 BRASIL SCP e outros (processo n. 0756097-61.2020.8.07.0016). Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do presente conflito até que seja julgada a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator